Tribunal: TJMT
Processo: 1006366-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006366-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA - CPF: 031.685.661-44 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS E AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS

­
–
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ­
–
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável autorizar o depósito em juízo dos valores incontroversos e afastar os efeitos resultantes da mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recuso de agravo de instrumento interposto por
Danielle Sena Vital de Souza
, em face da decisão proferida na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1005582-18.2024.8.11.0041, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Para tal desiderato, a agravante alega que celebrou com o agravado contrato de financiamento de um veículo em 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 2.491,08 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oito centavos), todavia, os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados em atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, o que configura ilegalidade a evidenciar a probabilidade do direito.

Afirma que é evidente o
periculum in mora
, na medida em que não consegue arcar com o pagamento das parcelas em valor exorbitante e o agravado pode inserir o seu nome nos órgãos restritivos de crédito a qualquer momento.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
206314161.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimada (Id.
211544183
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

a agravante manejou a ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor do banco agravado, sustentando, em síntese, que as cobranças decorrentes do contrato de financiamento são supostamente abusivas, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência para consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas e que o requerido se abstenha de inserir o nome nos cadastros de restrição ao crédito e a sua manutenção na posse do bem.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de urgência formulado em instância inicial, é cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a sua concessão.

Sobre a matéria de fundo, cinge-se a controvérsia em aferir se há abusividade no contrato bancário apta a ensejar a suspensão das parcelas, a abstenção da inserção do nome do consumidor no cadastro negativo e autorização para depósito de valor incontroverso.

Como é sabido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial no 1061530/RS, consolidou o entendimento de que, quando a propositura da ação revisional basear-se em questionamento parcial ou integral do débito, é possível que sejam ilididos os efeitos da mora, desde que seja verificada a cabal demonstração pelo autor da cobrança indevida, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1.[...]ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.[...]ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutençã
o.[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)” (destaquei)

Portanto, pode-se deduzir que a permissão para suspender as cobranças ou depositar judicialmente o valor indicado pela parte autora está condicionada à demonstração de abusividade na cobrança dos encargos contratuais exigidos durante o período normal, o que seria suficiente para evitar sua caracterização como mora.

A propósito, como dispõe a Súmula no 380 do STJ, "
a simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora
".

No caso,

a agravante não apresenta qualquer fundamento concreto para alegar a onerosidade do contrato, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Ora, conceder uma tutela que permita o depósito integral dos valores em juízo compromete o equilíbrio contratual, pois resulta no não cumprimento integral do acordo, já que o valor não será imediatamente liberado para a instituição credora.

Ademais, observa-se que as alegações sobre a abusividade dos encargos contratuais devem ser submetidas a instrução processual, permitindo o contraditório para uma análise mais precisa pelo judiciário sobre possíveis irregularidades contratuais, o que não é viável através do recurso de agravo de instrumento devido à sua limitada capacidade cognitiva.

Desse modo, nesse momento de cognição sumária, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito invocada pela agravante.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.II - O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1112879/PR (representativo de controvérsia), considerou que, não apresenta abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor que, ao contratar, já sabia de antemão o percentual de juros e o valor fixo de cada parcela que deveria pagar, tendo aceitado a proposta, mormente se referido índice encontra-se aquém das taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie.(N.U 0090744-05.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 273 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.(N.U 0034852-48.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)(destaquei)

Desse modo, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, inviável a suspensão dos efeitos da mora e dos dela decorrente, a exemplo da exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual é de se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024